Tribunal: TJDFT
Processo: 0725864-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. DEFESA INTEMPESTIVA. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO. VALOR PREVISTO EM CONTRATO. TRANSFERÊNCIA DO VALOR INTEGRAL. INOCORRÊNCIA. SALDO REMANESCENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO. MANTIDA.
1. A competência relativa é fixada no momento da propositura da ação, nos termos do artigo 43 do CPC, de modo que a modificação do foro eleito pela parte autora somente poderia ocorrer em decorrência de preliminar de contestação. 1.1. Conquanto a questão da incompetência territorial haja sido alegada em sede de contestação, a peça fora apresentada de forma intempestiva, do que se conclui pela preclusão da oportunidade de impugnação pela ré, ocorrendo a prorrogação da competência do juízo primevo.
2. Em sendo verificado que o negócio jurídico previu o valor pela venda do veículo, tal montante deveria ser integralmente repassado à parte autora, sobretudo em razão de inexistir previsão contratual de qualquer desconto do valor da venda, nem mesmo em decorrência da alegada taxa de consignação.
3. O preenchimento do recibo constante do verso do DUT em nome do adquirente firma a presunção relativa de ter sido quitada a dívida decorrente do negócio jurídico, podendo, assim, ser elidida por prova em contrário, que é justamente o caso dos autos, diante da existência de elementos probatórios que comprovam a inexistência de pagamento integral pela venda do veículo.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários sucumbenciais majorados.